Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. RENEGOCIAÇÃO. COBRANÇA NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, “[é] vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento”.
2. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água e esgoto, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo.
3. A prestadora de serviço público Caesb só age no exercício regular do seu direito quando interrompe o fornecimento de água em decorrência do inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo.
4. O parcelamento da dívida pretérita decorrente de acordo firmado pelo consumidor e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) não pode ser considerado conta nova para fins de interrupção do fornecimento de água.
5. Mostra-se indevida a cobrança, numa mesma conta, do débito atual, assim considerado o relativo ao mês de consumo, e os antigos renegociados. Logo, para viabilizar o pagamento da fatura atual, as parcelas do acordo devem ser exigidas em separado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.